Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713154-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR, MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento formulado por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR e MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR, em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A e AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento de no 0728926-09.2022.8.07.0001. Esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para determinar que os requeridos suspendam as cobranças relacionadas às obrigações questionadas na presente demanda, até final decisão em sede de apelação, sob pena de, não o fazendo, sujeitarem-se a multa, que arbitro em valor idêntico a cada parcela indevidamente cobrada, e que incidirá a cada ocorrência demonstrada, após a intimação da presente decisão, até o limite de quinhentos mil reais (ID 45544732). Posteriormente, a requerente informa que houve descumprimento da referida decisão por um dos requeridos, especificamente o BRB. Vale ressaltar que o presente requerimento é decidido monocraticamente pelo Relator da Apelação, nos termos do art. 932, inc. II, e art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC. Assim, a prestação jurisdicional, por meio desse instrumento processual, se dá quando o Relator profere a decisão. Eventuais requerimentos devem ser realizados nos autos principais, principalmente quando influenciar critérios de julgamento. Desta forma, transcorrido in albis o prazo para apresentação de agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria, determino o arquivamento do presente feito, devendo manter no sistema a informação de que os presentes autos estão apensados ao processo original. Junte-se aos autos principais n. 0728926-09.2022.8.07.0001, cópia das petições e documentos de IDs 47056338, 47056339, 47056340 e 47056341, bem como da decisão de ID 45544732 que concedeu o efeito suspensivo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023 15:25:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador